Tribunal: TJES
Processo: 0011498-41.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011498-41.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: JOSE GERALDO DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Para o Superior Tribunal de Justiça ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade, confira-se o julgamento do AgInt no AREsp 1826286/SP de Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021).

II –
In casu
, sendo os embargos à execução motivados por citação ficta reconhecida como nula pelo magistrado singular, não há outro deslinde para o capítulo acessório se não a responsabilização do apelante.

III – Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0011498-41.2017.8.08.0021

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO
:
JOSE GERALDO DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem cuidam-se os autos de embargos à execução apresentados pelo Defensor Público atuando como curador especial de embargante réu na demanda executiva citado fictamente.

A sentença declarou a nulidade da citação por edital, por compreender que era fora precoce, no capítulo acessório condenou a Imobiliária Garantia ao pagamento de honorários advocatícios, bem como custas processuais.

Irresignado com o posicionamento supra o recorrente apresentou apelação e arguiu, em suma, que a condenação viola o princípio da causalidade e enseja o enriquecimento sem causa da parte adversa, haja vista que no seu entender a demanda fora motivada pelo inadimplemento do apelado sendo ele o responsável pelo ajuizamento da lide.

Assim, pugnou pela reforma da sentença para extirpar as referidas condenações.

Instado o apelado apresentou contrarrazões e almejou a manutenção da sentença.

Analisando os contornos fáticos da lide não vislumbro razão para modificar a cognição do magistrado singular e explico porque.

Importante trazer ao debate a compreensão do Superior Tribunal de Justiça acerca das regras processuais, dispondo que “
Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade.
” (AgInt no AREsp 1826286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).

Como já nos ensinava o mestre José Roberto dos Santos Bedaque desde o Código de Processo Civil anterior
1
:

“Interpretação literal e isolada do dispositivo (art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15) leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

Desse modo, examinando os contornos da lide, verifico que, a despeito da demanda executiva ter sido motivada por aparente inadimplemento do apelado, a demanda originária é distinta e autônoma, corresponde aos embargos à execução.

Destaco, inclusive, que não é o inadimplente do crédito executado o credor dos honorários ora impugnados, mas sim a Defensoria Púbica que atuou como curadora especial, sendo sua atividade que será remunerada pelos honorários advocatícios.

A despeito da correlação inegável, os ônus sucumbenciais são próprios e afetos a relação jurídica estabelecida nestes autos, vale dizer, embargos à execução, nada impedindo que o capítulo acessório tenha desfecho diverso daquele que tem (ou terá) a ação executiva.

Nesse sentir, sendo os embargos à execução motivados por citação ficta reconhecida como nula pelo magistrado singular, não há outro deslinde para o capítulo acessório se não a responsabilização do apelante.

Assim, não há como descurar da conclusão que a apelante deu causa à instauração da demanda originária (embargos à execução), alicerçando sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento a apelação.

Majoro os honorários para o total de 11%, na forma do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.